Tribunal: STF
Processo: ARE 1072090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal Militar. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.